Tribunal: TJDFT
Processo: 0708574-06.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708574-06.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AGOSTINHA DE SOUZA BARRETO Decisão 1. Apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Agostinha de Souza Barreto, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, arts. 485, I e IV, c/c 332, §1° e 321, parágrafo único - 38495980). 2. Custas pela autora. Sem honorários. 3. Homologo o pedido de desistência de ID no 38557894 e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 5. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO